Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704979-06.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO EFFORI RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. LEI No 7.713/98. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA DECORRENTE DO TRABALHO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. 1. Para comprovar a existência de moléstia profissional que justifique a concessão de isenção de imposto de renda, nos moldes do que prevê o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, é necessária a demonstração do nexo causal entre a doença e a ocupação profissional, o que não pode ser presumido. 2. Apelo não provido. O recorrente alega violação ao artigo 6o da Lei 7.713/88, sustentando que é professor de educação física incapaz para o trabalho, conforme perícias e laudos médicos acostados aos autos, motivo pelo qual requer a isenção do pagamento do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física). Assevera que restou comprovado o nexo causal entre a atividade profissional exercida e as moléstias adquiridas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 6o da Lei 7.713/88, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Para comprovar a existência de moléstia profissional que justifique a concessão de isenção de imposto de renda, é necessária a demonstração do nexo causal entre a doença e a ocupação profissional, o que não pode ser presumido. Logo, a simples existência de doença degenerativa não conduz à conclusão de que as lesões se originaram ou teriam se agravado no exercício da atividade laboral. Da análise dos autos, apesar de os laudos médicos atestarem que o autor é portador de “Espondilodiscoartropatia degenerativa”, não há provas da existência de nexo de causalidade entre a atividade profissional exercida e a doença incapacitante. Portanto, observa-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia que o acomete e o exercício da atividade profissional como professor, de modo que não se mostra possível a concessão de isenção de imposto de renda, nos moldes do que prevê o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.” (ID 57096216) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020